Tribunal: TJES
Processo: 0004132-33.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004132-33.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (9)

APELADO: RAMON RODRIGUES SANTOS e outros (9)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DE RÉUS ABSOLVIDOS E PELO CRIME DE POSSE DE ARMA. ACOLHIMENTO. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

Múltiplos recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que condenou parte dos acusados e absolveu outros da imputação de integrarem associação criminosa armada, dedicada ao tráfico de grande quantidade de drogas (6,060 kg de maconha e 1,230 kg de crack). O Ministério Público busca a condenação dos réus absolvidos e a responsabilização de todos os membros pelo crime de posse de arma, enquanto as defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia; (ii) aferir a suficiência do conjunto fático-probatório para manter as condenações e para condenar os réus absolvidos em primeira instância; (iii) examinar a configuração da coautoria no crime de posse de arma de fogo entre todos os membros da associação criminosa; e (iv) avaliar a proporcionalidade da dosimetria das penas.

III. Razões de decidir
3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da demonstração de prejuízo ou de indícios concretos de adulteração da prova, não é suficiente para ensejar a nulidade, máxime quando a extração de dados de aparelho celular foi judicialmente autorizada e seu conteúdo corroborado por outras provas. Preliminar rejeitada.

4. O robusto conjunto probatório, notadamente as transcrições de diálogos via aplicativo de mensagens que detalham a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas, aliadas aos depoimentos firmes dos policiais e à apreensão de vasta quantidade de drogas e armas, comprova a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação, inviabilizando os pleitos absolutórios.

5. Em se tratando de associação criminosa armada, a posse das armas de fogo utilizadas para a proteção e viabilização da atividade ilícita, com a ciência e anuência dos integrantes, comunica-se a todos os coautores, que detêm o domínio funcional do fato, independentemente da posse direta.

6. A dosimetria das penas mostra-se proporcional e fundamentada, especialmente na primeira fase, ao considerar com preponderância, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza de elevada nocividade (crack) e a expressiva quantidade de entorpecentes, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis de cada réu, como maus antecedentes e reincidência.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem a demonstração de prejuízo concreto, não acarreta a nulidade da prova. 2. No contexto de associação criminosa para o tráfico, a posse de armas de fogo do grupo é imputável a todos os integrantes que possuam o domínio funcional do fato, em regime de coautoria. 3. A natureza e a expressiva quantidade de droga constituem fundamento idôneo e preponderante para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, arts. 158-A e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de Douglas Cardoso de Souza Pereira, Ricardo dos Santos Martins, Odílio de Oliveira Gusson, Wiarcley França Alexandre e Cinthya Maria dos Santos, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Ministério Público do Estado do Espírito Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0014585-54.2021.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:

NATIARA FRANCA ALEXANDRE, ODILIO DE OLIVEIRA GUSSON, RAMON RODRIGUES SANTOS, WIARCLEY FRANÇA ALEXANDRE, DOUGLAS CARDOSO DE SOUZA PEREIRA, JOSÉ NILSON DE JESUS PEREIRA, RICARDO DOS SANTOS MARTINS, CINTHYA MARIA DOS SANTOS E GUTIERRE SOUZA DIAS

APELADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

DA NULIDADE POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Sustenta a d. Defesa de Douglas à nulidade supostamente decorrente da extração de conversa do aplicativo
Whatsapp
realizada no aparelho de Odílio, apreendido quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0004029-26.2018.8.08.0047 (em apenso) e relatado no Boletim Unificado nº 36746116.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo STJ, é firme no sentido de que a mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem a efetiva demonstração de prejuízo à idoneidade ou autenticidade da prova, não é suficiente para ensejar a nulidade.

As irregularidades procedimentais devem ser avaliadas em conjunto com os demais elementos probatórios para verificar a confiabilidade da prova.

No presente caso, a extração de dados do aparelho de Odílio foi devidamente autorizada por mandado judicial, e a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer adulteração ou vício que macule o material probatório. A ausência de perícia técnica especializada para a extração de dados de celulares, em certas circunstâncias, não compromete a validade da prova, desde que o procedimento seja autorizado e documentado, como ocorreu nos autos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelações criminais interpostas por
NATIARA FRANCA ALEXANDRE, ODILIO DE OLIVEIRA GUSSON, RAMON RODRIGUES SANTOS, WIARCLEY FRANÇA ALEXANDRE, DOUGLAS CARDOSO DE SOUZA, JOSÉ NILSON DE JESUS PEREIRA, RICARDO DOS SANTOS MARTINS, CINTHYA MARIA DOS SANTOS, GUTIERRE SOUZA DIAS

e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
São Mateus

(
fls.
1301/1324
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Douglas Cardoso de Souza Pereira, José Nilson de Jesus Pereira, Ricardo dos Santos Martins e Cinthya Maria dos Santos como incursos no art. 33,
caput
, art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. E condenar Odílio de Oliveira Gusson e Wiarcley França Alexandre como incursos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa de Wiarcley França Alexandre (fls. 1436/1439),
condenado à 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do apelante, por estar provado que não concorreu com a infração penal imputada.

A defesa de Odílio de Oliveira Gusson (fls. 1442/1449),
condenado à 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.353 (mil trezentos e cinquenta e três) dias-multa
, requer: (i) a absolvição do apelante do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inc. VII do CPP; (ii) subsidiariamente, a redução das penas, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento.

A defesa de Ricardo dos Santos Martins (fls. 1451/1467),
condenado à 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.598 (mil quinhentos e noventa e oito) dias-multa
, pretende, em síntese: (i) a absolvição do apelante de todas as imputações; (ii) subsidiariamente, a redução das penas, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento.

A defesa de Cinthya Maria dos Santos (fls. 1468/1484),
condenada à 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.820 (mil oitocentos e vinte) dias-multa
, requer: (i) a absolvição da apelante de todas as imputações; (ii) subsidiariamente, a redução das penas, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento.

Contrarrazões apresentadas em fls. 1502/1510 pugnando pelo improvimento do recurso.

A defesa de Douglas (ID nº 13643238), condenado à 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.820 (mil oitocentos e vinte) dias-multa, pretende: preliminarmente, a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia diante da inobservância do procedimento descrito nos arts. 158-A a 158-F, ambos do CPP. No mérito (i) a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ante a suposta ausência de provas suficientes; (ii) subsidiariamente, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas em razão da atipicidade da conduta.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13643242 pugnando pelo improvimento do recurso.

Recurso de Ministério Público do Estado do Espírito Santo interposto em fls. 1382 e razões recursais apresentadas em fls. 1512/1517, pretendendo-se, em síntese: condenar (i) Natiara França Alexandre, Gutierre Souza Dias e Ramom Rodrigues Santos como incursos nos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03; (ii) Douglas Cardoso de Souza Pereira, José Nilson de Jesus Pereira, Ricardo dos Santos Martins, Cinthya Maria dos Santos também como incursos nas práticas do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Contrarrazões de Gutierre Souza Dias (fls. 1536/1538), Ramon Rodrigues Santos (fls. 1539/1541), Ricardo Santos Martins (fls. 1553/1558), Natiara França Alexandre (fls. 1559/1565), Douglas Cardoso de Souza Pereira (ID nº 7896320) e Cinthya Maria dos Santos (ID nº 7896321) pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 14217550 opinando pelo provimento do recurso interposto pelo
Parquet
, e improvimento dos recursos interpostos pelas Defesas.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de julho de 2018, na residência situada na Avenida Central, nº 269, bairro Ideal, município de São Mateus/ES, Odílio de Oliveira Gusson, Wiarcley França Alexandre, Natiara França Alexandre, Douglas Cardoso de Souza Pereira, José Nilson de Jesus Pereira, Ricardo dos Santos Martins, Cinthya Maria dos Santos, Gutierre Souza Dias, associados, tinham em depósito, para fins de traficância, 6,060kg (seis quilos e sessenta gramas) de maconha, 1,230 (um quilograma e duzentas e trinta gramas) de crack, bem como mantinham sob suas guardar 01 (uma) submetralhadora Intratec TEC-22, calibre .22, com um carregador duplo Ruger BX-25, com capacidade total para 50 (cinquenta) munições e 01 (um) silenciador (uso restrito); 01 (um) rifle Winchester calibre .44; 01 (uma) garrucha calibre .44 de cano duplo, com 02 (duas) munições CBC, calibre .44 (uso permitido), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

No local supramencionado, os denunciados ainda possuíam 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) faca Western; 02 (dois) celulares Samsung; 01 (um) celular Galaxy Win e 01 (um) Galaxy J5; 02 (dois) celulares Motorola, 01 (um) celular BLU e 01 (um) caderno com anotações referentes ao comércio ilícito de drogas além de R$ 2.930,00 (dois mil, novecentos e trinta reais) em posse de Odílio.

Segundo consta dos autos, os denunciados se associaram de forma estável e permanente para cometer crimes e comercializarem drogas na região de São Mateus. Tal associação é formada pelos denunciados podendo ser comprovada através dos diálogos extraídos de aparelhos telefônicos, acostado nos presentes autos.

No local supramencionado, o casal Natiara França Alexandre e Odílio de Oliveira Gusson, bem como Wiarcley França Alexandre (irmão de Natiara) eram responsáveis pelo armazenamento, guarda e vigilância da droga, armamento e demais materiais da associação criminosa. Todavia, cabia a Odílio a tarefa de fazer a movimentação financeira do grupo e coordenar os trabalhos de Natiara e Wiarcley, além de promover deslocamentos de drogas e recebimentos oriundos do comércio, nos pontos de venda (bocas de fumo).

Natiara, Odílio e Wiarcley são subordinados ao chefe da associação José Nilson, vulgo “Guzin”, o qual ainda passava ordens ao denunciado Douglas Cardoso de Souza Pereira, vulgo “Bocão”, que exerce a função de “gerente”, cabendo a tareda de administrar e repassar as ordens de José Nilson e coordenar os subordinados da associação criminosa, os denunciados Ricardo dos Santos Martins, Cinthya Maria dos Santos, Gutierre Souza Dias e Ramon Rodrigues Santos.

Além disso, cabia a Douglas coordenar, apontando os locais das entregas e transportes das drogas procedidos por Odílio, bem como os recebimentos financeiros oriundos destas práticas com o fim de repassá-las a José Nilson.

Consta dos autos, diálogos que demonstram o envolvimento de forma inequívoca de Gutierre (radicado no Bairro Seac), e Ricardo dos Santos Martins, cabendo a estes a tarefa, dentre outras, de receber a droga de Odílio, promover as vendas a usuários e prestar contas financeiras.

Cinthya participa da associação para o tráfico, recebendo a droga de Odílio e comercializando no seu Trailler, localizado no bairro Cohab, configurando uma “boca de fumo”.

Ramon era responsável pelo recebimento da droga de Odílio e mercância a usuários no bairro Vila Nova, local que serve como uma das bases para a associação.

Todo o funcionamento, organização e atividades do grupo foi regido por José Nilson, quando foragido da Capital, dava ordens, por telefone, aos demais denunciados, quer diretamente (no caso de Odílio e Douglas) ou através de seus gerentes.

Pois bem.

Os apelantes buscam, em suma, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado nº 36746116 (ID nº 51449980, fls. 12/15), Auto de Apreensão (ID nº 51449991, fls. 39/40), Relatório de Transcrições dos Diálogos do Aparelho Telefônico de Odílio (ID nº 5145113, fls. 101/128) Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID nº 5145113, fls.
105/108
), Laudo de Exame Químico (ID nº 51451558, fls. 149), Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (ID nº 51451558, fls. 265/272) e demais documentos, que atestam a apreensão de 6,060kg de maconha e 1,320 kg de crack, além de uma submetralhadora, um rifle, uma garrucha, balanças de precisão e um caderno com anotações do tráfico.

A autoria, por sua vez, resta igualmente demonstrada pelo robusto conjunto probatório, notadamente pelas transcrições das conversas via Whatsapp do celular do corréu Odílio, as quais se coadunam com os depoimentos dos policiais e da testemunha protegida. A prova oral e documental evidencia uma associação criminosa estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas.

Odílio de Oliveira Gusson
confessou em juízo que guardou as drogas na casa que alugou para tal finalidade. Era o responsável pela logística, recebendo ordens diretas do líder José Nilson e repassando instruções a outros membros, como Wiarcley. Sua função central na guarda e movimentação dos ilícitos demonstra o vínculo estável e permanente com o grupo, caracterizando o crime do art. 35 da Lei de Drogas.

Douglas Cardoso de Souza Pereira
, apontado como gerente da associação, as transcrições revelam Douglas ordenando a Odílio a entrega de “óleo” (crack) para Gutierre e “chá” (maconha) para Ricardo. Discutiu, ainda, sobre as armas do grupo (“aquela SUB e a WINCHESTER”), com Odílio, evidenciando seu papel de comando e o domínio sobre todo o arsenal do grupo.

As transcrições mostram Odílio solicitando que
Wiarcley França Alexandre
separasse drogas (“um e meio de chá e 50 de óleo”) na residência que servia de depósito.
Wiarcley
foi preso em flagrante no local e, segundo o testemunho policial, um caderno com anotações do tráfico foi encontrado em seu quarto.

Além da ordem de entrega de drogas emanada por Douglas, há um diálogo entre
Ricardo dos Santos Martins
e Odílio tratando da entrega de “chá” (maconha).

As transcrições revelam o líder José Nilson ordenando a Odílio que levasse “100g de pedra (crack)” ao “trailar de Bilzinha (
Cinthya Maria dos Santos
), na COHAB”, seu conhecido ponto de venda. A testemunha protegida e o delegado de Polícia confirmaram o profundo envolvimento de
Cinthya
na distribuição de drogas para o grupo.

A caracterização da associação para o tráfico, delito de natureza formal, exige a demonstração do
animus
associativo, ou seja, o vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada do tráfico. As provas não deixam dúvidas quanto a essa estabilidade. As conversas não retratam um ato isolado, mas uma operação contínua, com hierarquia definida, logística de distribuição e contabilidade, o que afasta a tese de mero concurso de agentes e confirma a existência de uma verdadeira
societas sceleris.

As negativas dos réus, portanto, mostram-se como meras tentativas de se eximirem da responsabilidade penal, restando totalmente dissociadas do conjunto probatório. A prova é segura, coesa e suficiente para afastar o princípio
in dubio pro reo.

ODÍLIO DE OLIVEIRA GUSSON

ART. 33 DA LEI DE DROGAS

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, portanto, acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos. A exasperação encontra-se devidamente justificada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, em estrita observância ao art. 59 do CP e, com preponderância, ao art. 42 da Lei de Drogas.

Culpabilidade foi valorada negativamente em razão da intensidade do dolo do agente, que alugou um imóvel em uma área central e de grande circulação com o propósito específico de armazenar grande quantidade de drogas e armamentos para a associação criminosa.

Circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis pelo fato do agente permitir que suas filhas menores e sua esposa frequentassem o imóvel utilizado como depósito, expondo-as ao risco inerente à atividade criminosa.

Quantidade e natureza da droga, fator de especial relevo, consistente na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1,230 kg de crack e 6,060 kg de maconha), sendo o crack uma substância de altíssimo poder viciante e deletério à saúde pública.

Na segunda fase, o juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu que guardava os materiais ilícitos, e reduziu a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. A minoração foi operada de forma razoável e de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios (1/6).

Na terceira fase, foi corretamente afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico evidencia sua dedicação a atividades criminosas, o que constitui óbice legal à concessão do benefício.

A dosimetria para o crime de tráfico, portanto, é irretocável.

ART. 35 DA LEI DE DROGAS

De igual modo, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (em 03 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão) com base na culpabilidade e na quantidade e natureza das drogas movimentadas pela associação, fundamentos já expostos e plenamente válidos. Na segunda fase, a pena foi atenuada pela confissão, resultando em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 759 (setecentos e cinquenta e nove) dias-multa.

A pena final, após o somatório decorrente do concurso material de crimes, e o regime inicial fechado, fixado em razão do quantum total da pena de reclusão (superior a 08 anos), estão em conformidade com o ordenamento jurídico.

RICARDO DOS SANTOS MARTINS.

Para o crime de tráfico de drogas, a pena-base foi estabelecida em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. A majoração foi justificada, principalmente, na quantidade e natureza da droga ligada à associação da qual fazia parte, bem como na quantidade que ele próprio solicitou nos diálogos interceptados (três quilos de maconha).

Na segunda fase, a pena foi corretamente agravada em razão da reincidência do apelante, comprovada pela condenação definitiva nos autos da Ação Penal nº 0000851-06.2017.8.08.0047.

Na terceira fase, o tráfico privilegiado foi devidamente afastado pela sua condenação por associação criminosa.

Para o crime de associação para o tráfico, a pena-base também foi exasperada com base na quantidade e natureza das drogas, sendo posteriormente agravada pela reincidência.

A dosimetria para o apelante Ricardo mostra-se, portanto, legal e proporcional, e o regime fechado é impositivo legal, face ao montante da pena e à reincidência.

CINTHYA MARIA DOS SANTOS

Para o crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O juízo sentenciante, de forma acertada, utilizou-se de duas condenações transitadas em julgado que a ré possui: uma para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase; e a outra para aplicar a agravante da reincidência na segunda fase, evitando o bis in idem. Somou-se isso, como fundamento para exasperação da pena-base, a quantidade e natureza das drogas.

Na terceira fase, o afastamento do tráfico privilegiadfazeo foi imperativo, pela condenação por associação para o tráfico e pela reincidência, o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas.

A mesma lógica foi aplicada à dosimetria do crime de associação para o tráfico.

Dessa forma, a dosimetria das penas da apelante foi realizada com notável acerto técnico, não havendo nenhum reparo a ser feito. O regime fechado é consequência direta do
quantum
da pena e da reincidência da ré.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Juiz sentenciante absolveu os réus Natiara, Gutierre e Ramon por entender que não haveria prova suficiente para condenação. Com a devida vênia, discordo de tal conclusão, pois a prova dos autos, quando analisada em seu conjunto, é robusta e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A investigação revelou uma organização criminosa bem estruturada, e a participação de cada um dos absolvidos foi devidamente delineada, principalmente por meio das conversas extraídas do aparelho celular de Odílio, corroboradas pela prova testemunhal.

Natiara França Alexandre
foi presa em flagrante na residência utilizada como depósito para as drogas e armas. As transcrições dos diálogos são claras ao inseri-la no contexto da guarda do material ilícito. Em conversa com Wiarcley, Odílio expressamente determinada que seja avisado caso “vocês for sair, Natiara for sair”, evidenciando que ela tinha ciência e responsabilidade sobre a custódia dos ilícitos, não sendo mera expectadora. A sua absolvição contraria formalmente essa prova direta de seu envolvimento.

As transcrições dos diálogos são contundentes ao apontar a participação de
Gutierre Souza Dias
. Consta ordem expressa de Douglas para que Odílio levasse “200g daquele óleo (crack)” para “Gutierre lá no SEAC”. O depoimento do Delegado de Polícia em juízo confirmou que Gutierre estava “bem inserido” na situação, e a testemunha protegida o identificou como “gerente de Boca” (Douglas) no bairro Seac. A dúvida do magistrado, baseada no não reconhecimento fotográfico pela testemunha protegida, é superada pela robustez das demais provas que, de forma coesa, apontam sua autoria.

A participação de
Ramon Rodrigues Santos

(“Ramonzinho”)
é igualmente comprovada pelos diálogos, onde é mencionado como ponto de recebimento de dinheiro do tráfico e entrega de drogas, recendo ordens diretas da cúpula da associação, José Nilson e Douglas. A alegação de que poderiam existir outras pessoas com o mesmo apelido é mera conjectura defensiva, desprovida de qualquer lastro probatório, enquanto a acusação se baseia em um contexto fático detalhado e coerente.

Dessa forma, a prova é suficiente para a condenação dos três apelados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O juízo de piso absolveu os réus Douglas, José Nilson, Ricardo, Cinthya, Natiara, Gutiesse e Ramon do crime de posse de arma de fogo, por entender que não ficou demonstrado a quem pertenciam os armamentos. A decisão, neste ponto, merece reforma.

As armas apreendias – uma submetralhadora, um rifle e uma garrucha – não eram de uso pessoal de Odílio ou Wiarcley, mas sim o arsenal da associação criminosa, utilizado para a proteção da atividade de narcotraficância e intimidação de rivais.

No contexto de uma associação criminosa estável e permanente, a posse de arma de fogo por um dos integrantes, com a ciência e para o benefício de todos, comunica-se aos demais coautores, que detêm o domínio funcional do fato. A prova mais contundente disso está no diálogo entre Douglas, o gerente, e Odílio, o guardião dos materiais, onde tratam especificamente da entrega “daquelas armas lá, aquela SUB e a WINCHESTER”.

Tal diálogo demonstra, de forma inequívoca, que a cúpula da organização tinha pleno conhecimento e controle sobre o armamento, sendo este um instrumento do grupo. Portanto, todos os integrantes da associação devem responder pela posse das armas, em concurso material com os crimes da Lei de Drogas.

DOSIMETRIA.

NATIARA FRANÇA ALEXANDRE

a) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase
, considerando a expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas com a associação (6,060 kg de maconha e 1,230 kg de crack), sendo esta última de alto poder destrutivo, valoro negativamente esta circunstância preponderante (art. 42 da Lei de Drogas) e
fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase
, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, notadamente a do §4º do art. 33, dada a condenação por associação criminosa,
torno a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

b) Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase,
utilizando os mesmos fundamentos (quantidade e natureza da droga), fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Nas fases seguintes, ausentes modificadoras,

torno a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

c) Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03)

Na primeira fase,
considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo a pena-base no mínimo legal:
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes outras causas,
torno-a definitiva neste patamar.

d) Concurso Material e Pena Final

Em razão do concurso material (art. 69, CP), somo as penas,
totalizando 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa. Fixo o regime inicial fechado para a pena de reclusão.

GUTIERRE SOUZA DIAS

a) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

Na
primeira fase
, valorando negativamente a
quantidade e natureza
das drogas, fixo a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Nas fases subsequentes, sem alterações, torno a pena definitiva neste patamar.

b) Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06)

Na
primeira fase
, pelos mesmos motivos, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Nas demais fases, sem modificadoras, torno a pena definitiva neste quantum.

c) Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03)

Fixo a pena no mínimo legal:
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

d) Concurso Material e Pena Final

A pena total resulta em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa
. Regime inicial
fechado
para a reclusão.

RAMON RODRIGUES DOS SANTOS

a) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase
, valorando negativamente a quantidade e natureza das drogas, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas fases subsequentes, sem alterações, torno a pena definitiva neste patamar.

b) Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06)

Na
primeira fase
, pelos mesmos motivos, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Nas demais fases, sem modificadoras, torno a pena definitiva neste quantum.

c) Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03)

Fixo a pena no mínimo legal:
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

d) Concurso Material e Pena Final

A pena total resulta em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa
. Regime inicial
fechado
para a reclusão.

DOUGLAS CARDOSO DE SOUSA PEREIRA

Mantenho as penas fixadas na r. sentença para os crimes de tráfico e associação (12 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e 1.820 dias-multa). Passo a dosar a pena para o novo crime.

a) Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03)

Na
primeira fase
, valoro negativamente os
maus antecedentes
do réu e fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, aplico a
agravante da reincidência
e elevo a pena para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa
, tornando-a definitiva.

b) Concurso Material e Pena Final

Somando-se as penas, a reprimenda total de Douglas resulta em
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 1.834 (mil oitocentos e trinta e quatro) dias-multa
. Regime inicial
fechado
para a reclusão.

JOSÉ NILSON DE JESUS PEREIRA.

Mantenho as penas fixadas na r. sentença para os crimes de tráfico e associação (12 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão e 1.971 dias-multa).

a) Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03)

Na
primeira fase
, valoro negativamente a
culpabilidade
, por ser o líder da associação e, portanto, o principal responsável pelo poderio bélico do grupo, fixando a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, incidem as
agravantes da reincidência
e da
direção da atividade dos demais agentes (art. 62, I, CP)
, elevando a pena para
1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa
, tornando-a definitiva.

b) Concurso Material e Pena Final

A pena total de José Nilson resulta em
12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, e 1.989 (mil novecentos e oitenta e nove) dias-multa
. Regime inicial
fechado
para a reclusão.

RICARDO DOS SANTOS MARTINS

Mantenho as penas fixadas na r. sentença para os crimes de tráfico e associação (10 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão e 1.598 dias-multa).

a) Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03)

Na
primeira fase
, fixo a pena-base no mínimo legal de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, aplico a
agravante da reincidência
e elevo a pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, tornando-a definitiva.

b) Concurso Material e Pena Final

A pena total de Ricardo resulta em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, e 1.610 (mil seiscentos e dez) dias-multa
. Regime inicial
fechado
.

CINTHYA MARIA DOS SANTOS

Mantenho as penas fixadas na r. sentença para os crimes de tráfico e associação (12 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e 1.820 dias-multa).

a) Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03)

Na
primeira fase
, valoro negativamente os
maus antecedentes
e fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, aplico a
agravante da reincidência
e elevo a pena para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa
, tornando-a definitiva.

b) Concurso Material e Pena Final

A pena total de Cinthya resulta em
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 1.834 (mil oitocentos e trinta e quatro) dias-multa
. Regime inicial
fechado
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de
DOUGLAS CARDOSO DE SOUZA PEREIRA, RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ODÍLIO DE OLIVEIRA GUSSON, WIARCLEY FRANÇA ALEXANDRE e CINTHYA MARIA DOS SANTOS
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para:

a)
CONDENAR
os réus
NATIARA FRANÇA ALEXANDRE, GUTIERRE SOUZA DIAS e RAMON RODRIGUES SANTOS
como incursos nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, e do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

b)
CONDENAR
os réus D
OUGLAS CARDOSO DE SOUZA PEREIRA, JOSÉ NILSON DE JESUS PEREIRA, RICARDO DOS SANTOS MARTINS
e
CINTHYA MARIA DOS SANTOS
como incursos também nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.